Tribunal: STF
Processo: AI 868554
Classe: AI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA EXERCÍCIO 1993. EMPREENDIMENTO INSTALADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUDENE. ISENÇÃO. LEGALIDADE.



    1. Não há ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa no julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria unicamente de direito, como é o caso de se decidir quanto à existência ou não de isenção de imposto de renda no período, sendo suficientes as provas apresentadas nos autos.



    2. A isenção de imposto de renda aos empreendimentos industriais e agrícolas Instalados na área de atuação da SUDENE foi concedida, inicialmente, pela Lei 4.239/63, e foi sucessivamente mantida por diversos atos normativos, sendo estes a Lei 5.508/68, o Decreto-Lei 1.564/77 e art. 23 do Decreto-Lei 756/69, a Lei 7.405/85, o Decreto-Lei, 2.454/88 e, por fim, até o exercício financeiro de 2001, a Lei 8.874/94.



    3. A Portaria DAI/ITE 096/95 tem efeitos meramente declaratórios, no intuito de reconhecer a isenção fiscal em favor da autora nos períodos anteriores, não havendo que se falar em ilegalidade nos efeitos retroativos da norma.



    4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp 553566/PE, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.11.2004, DJ 25.04.2005 p. 285. 



    5. Precedentes deste Tribunal: AMS 95.01.15117-4/BA, Rel. Juiz Cândido Ribeiro, Terceira Turma, DJ p.76007 de 19/09/1997.



    6. Apelação e remessa oficial a que se nega provmento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, 150, § 6º, e 41 do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à questão de fundo, observo que o inconformismo da apel resume-se na ausência de previsão legal de isenção do imposto de renda favorecesse a apelada no ano calendário de 1993.



    Sem razão a apelante. 



    Como bem observado pelo juízo a quo, a isenção em questão encontra previsão em diversos atos normativos, tendo se iniciado com a promoção de Incentivos fiscais para os empreendimentos industriais e agrícolas que se instalassem na área de atuação da SUDENE pela Lei 4.239/63 até o exercício de 1968, inclusive, que os isentou de imposto de renda e adicionais não restituíveis pelo prazo de dez anos. Esse prazo foi sucessivamente ampliado pela Lei 5.508/68, • pelo Decreto-Lei 1.564/77 e art. 23 do Decreto-Lei 756/69, pela Lei 7.405/85, pelo Decreto-Lei 2.454/88 e, por fim, até o exercício financeiro de 2001. pela Lei 8.874/94.



    Diante desse prisma, tem-se que a Portaria DAI/ITE 096/95 tem efeitos meramente declaratórios, no intuito de reconhecer a isenção fiscal em favor da autora nos períodos anteriores. Não há que se falar, portanto, em ilegalidade nos efeitos retroativos da norma, tendo em vista que ela tão-somente declarou situação fática já vivenciada, tendo em vista os inúmeros dispositivos legais que regiam a matéria.



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de que portarias tenham efeitos retroativos, conforme se vê do seguinte julgado:



     RECURSO ESPECIAL - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA ATUAlVTE NA ÁREA DA SUDENE - ISENÇÃO FISCAL - EQUÍVOCO NA EDIÇÃO DE PORTARIAS QUE RECONHECEM O DIREITO AO BENEFÍCIO - PORTARIA RATIFICADORA E RETIFICADORA COM EFEITOS RETROATIVOS - NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL - DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE - ALEGADA AFRONTA AO ART. 111 DO CTN. Conforme elucidou o Tribunal de origem, "não se trata de mero acréscimo em relação aos atos anteriores - situação que não ensejaria o reconhecimento da isenção como vinha praticando a apelada ao recolher os tributos federais -, mas de retificação das duas primeiras portarias e, concomitarternente, confirmação de que o beneficio abrangia ambas atividades (fabricação de fios e de tecidos de algodão). Tanto é verdade que a Portaria DAI/ PTE n. 001/93 menciona expressamente ter iniciado o prazo da isenção no exercício fiscal de 1983" (fl. 104). O fato da Portaria DAI/ PTE 001/93 ter sido editada após a instauração do procedimento administrativo fiscal, não afas o direito preexistente da empresa, sobretudo porque tal a o administrativo tem a virtude de apenas reconhecer o direi o da empresa ao beneficio, já concedido por Lei, pendente apenas a verificação acerca da implementação dos requisitos apontados na norma e a indicação precisa do objeto da isenção. Recurso especial improvido. (REsp 553566/PE, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEG TURMA, julgado em 16.11.2004, DJ 25.04.2005 p. 285)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente